Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716587-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTA JULIA DA SILVA NETA, GEDIEL GOMES DA COSTA AGRAVADO: FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0005478-68.2015.8.07.0009 - id 154101286) que rejeitou impugnação para desconstituir a penhora de R$ 1.127,32, depositados em conta poupança. Defendem, em suma, a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos, nos termos do CPC 833, X. Sustentam, ainda, que a movimentação financeira verificada nos extratos não é suficiente para desqualificar a natureza da conta como caderneta de poupança. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que seja garantida a impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança. 2. A penhora foi efetivada em conta poupança (id. 46301432 – págs. 508-509). A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar - muito menos de forma abstrata, como regra geral, desvinculada de um caso concreto, específico, em que ficasse inequivocamente demonstrado o comprometimento à dignidade do credor - o que a norma expressamente restringiu. A proteção a essa específica espécie de poupança, mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que 70% dos recursos são direcionados para financiamento habitacional, dos quais 80% devem estar vinculados às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. As leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da hermenêutica, entre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator